Tribunal: STF
Processo: ARE 1346007
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu os embargos de divergência. Eis um trecho desse julgado:



    “Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa dessa decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário-mínimo. Lei 5.724/1971. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 155, p. 1)



    Nos embargos de divergência, sustenta-se que o acórdão recorrido proferido pela Segunda Turma destoa frontalmente do precedente firmado na ADI n. 4.398 do Plenário no que se refere à constitucionalidade de multa fixada com base em número de salários mínimos (eDOC 160, p. 3).



    Alega-se, ainda, que há precedentes da Primeira Turma a reconhecer a possibilidade de fixação do valor de multa administrativa vinculada ao salário mínimo (eDOC 160).



    (…)



    Nesse passo, registre-se que não procede a alegação de que o acórdão recorrido estaria em confronto com o que decidido no julgamento da ADI 4.398, Rel. Min Cármen Lúcia. Efetivamente, a hipótese dos autos diverge na matéria debatida no precedente invocado, na medida em que, na ação direta, discute-se a constitucionalidade da aplicação pelo Poder Judiciário da multa prevista no Código de Processo Penal, nas hipóteses em que o advogado abandona injustificadamente o processo, conforme acórdão assim ementado:



    (…)



    No mais, o acórdão recorrido se encontra alinhado com a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como de seu Plenário, não havendo demonstração da existência de divergência entre os órgãos julgadores, conforme se percebe nos seguintes precedentes:



    (…)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.” (eDOC 166)



    Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o acórdão embargado apresenta contrariedade ao entendimento firmado pela Primeira Turma ao julgar o RE 1.367.368/SP, no que se refere à constitucionalidade da multa fixada com base em número de salários mínimos. 



    Afirma, desse modo que “a decisão agravada empregou uma motivação absolutamente desconexa com o objeto desses embargos de divergência e afirmou que o precedente firmado na ADI n. 4.398 não guardava necessária similitude com o acórdão embargado.” (eDOC 171, p. 5)



    Sustenta que os embargos de divergência não invocaram como paradigma a ADI 4.398 mas que o confronto teria sido estabelecido com o RE 1.367.368, da Primeira Turma. 



    Narra que a similitude fática foi adequadamente demonstrada e que teria sido discorrido amplamente sobre a divergência na solução jurídica entre ambos.



    Por fim, requer “a reforma da decisão ora agravada, com a consequente admissão dos embargos de divergência, com seu ulterior provimento, para o fim de reconhecer a divergência de mérito ora apontada entre o acórdão embargado e o paradigma do RE nº 1.367.368, com a consequentemente uniformização da tese de constitucionalidade das multas fixadas com base em número de salários mínimos ante a inexistência de ofensa ao art. 7º, inc. IV da Constituição Federal.” (eDOC 171, p. 18)



    Intimado, o agravado apresentou contraminuta no sentido da manutenção da inadmissão dos embargos uma vez que “a Primeira Turma e o Plenário deste Supremo Tribunal, têm posicionamentos idênticos à conclusão exposta no acórdão embargado.” (eDOC 176, p. 6)



    É o relatório.



    Conforme já demonstrado anteriormente, os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”



    Após detida análise dos autos, verifico que a divergência apontada aparenta existir.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 166 e julgo prejudicado o agravo regimental. Presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF.



    À Secretaria Judiciaria para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente